Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603895-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
11/11/2022
Número: 0603895-95.2022.6.16.0000

Classe: APURAÇÃO DE ELEIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 24/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Constituição de Comissão Apuradora para o pleito de 2022, relativamente aos
cargos de Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, nos termos da Resolução
n.º 898/2022-TRE/PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43382140
09/11/2022
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.508

APURAÇÃO DE ELEIÇÃO 0603895-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: APURAÇÃO DE ELEIÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. RELATÓRIO FINAL,
APRESENTADO PELA COMISSÃO
APURADORA, DA ELEIÇÃO GERAL
FEDERAL EM 2º TURNO PARA O CARGO
DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
A U S Ê N C I A D E R E C L A M A Ç Õ E S .
APROVAÇÃO. PROCLAMAÇÃO DO
RESULTADO DEFINITIVO NO ÂMBITO DO
ESTADO DO PARANÁ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou o relatório de totalização apresentado pela Comissão
Apuradora, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/11/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMISSÃO APURADORA - ELEIÇÕES 2022

Num. 43382140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/11/2022 13:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110913401440100000042347010
Número do documento: 22110913401440100000042347010
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 11/11/2022 15:49:10

APURAÇÃO DE ELEIÇÃO Nº 0603895-95.2022.6.16.0000

RELATÓRIO DE TOTALIZAÇÃO - PARANÁ

ELEIÇÃO GERAL FEDERAL 2022 - 2º TURNO

RELATÓRIO:

- I -

Finalizados os trabalhos de apuração e totalização da eleição geral federal de
2022, no Estado do Paraná, a Comissão Apuradora, constituída pela Resolução TRE nº
898/2022, vem apresentar o RELATÓRIO DE TOTALIZAÇÃO da eleição geral federal
realizada no Estado do Paraná, em 2º turno, no dia 30 de outubro de 2022, nos termos do
disposto no art. 218, da Resolução-TSE nº 23.669/2021.

Foram juntados aos autos em epígrafe os seguintes relatórios emitidos pelo
Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT):

1. Ambiente de Votação – Candidatos (ids. 43259119 e 43259120),
conforme art. 78, Resolução-TSE nº 23.669/2021;

2. Zerésima da Eleição Geral Federal 2022 – 2º Turno (id. 43259122),
conforme art.196, II, Resolução-TSE nº 23.669/2021;

3. Resultado da Totalização da Eleição Geral Federal 2022 - Paraná – 2º
Turno (id. 43260108), nos termos do art. 216, Resolução-TSE nº 23.669/2021, contendo
os seguintes dados:

I – as seções apuradas e a quantidade de votos apurados diretamente
pelas urnas;

II – as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da utilização
do Sistema de Apuração e a respectiva quantidade de votos;

III – as seções anuladas e as não apuradas, os motivos e a quantidade de
votos anulados ou não apurados;

IV – as seções onde não houve votação e os motivos;

V – a votação de cada partido político, federação de partidos, coligação,
candidata e candidato nas eleições majoritária e proporcional, bem como a sua
destinação;

VI – a votação das candidatas e dos candidatos a presidente da República, a
governador e a senador, na ordem da votação recebida; e

Num. 43382140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/11/2022 13:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110913401440100000042347010
Número do documento: 22110913401440100000042347010
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 11/11/2022 15:49:10

VII – as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.

Atendendo ao contido no art. 217, da Resolução-TSE já mencionada, o
relatório Resultado da Totalização, em 2º turno, e os arquivos ou relatórios gerados
pelo sistema de votação ou totalização foram disponibilizados no DJE do TRE/PR em
01/11/2022, na internet (www.tre-pr.jus.br) e por meio de consulta pública dos autos de
Apuração de Eleição nº 0603895-95.2022.6.16.0000 (PJE TRE/PR) (certidão id.
43262157 e 43265529), pelo prazo de 3 dias (de 01 a 03/11/2022), para exame dos
partidos políticos e das federações de partidos.

Decorrido o prazo para exame pelos partidos políticos e federações de
partidos interessados, bem como o de interposição de reclamações nos 2 dias
subsequentes (dias 04 e 05/11/2022), não houve protocolização de reclamações
dirigidas à Comissão Apuradora, referidas no art. 217, § 1º, da Resolução TSE nº
23.669/2021 (informação da Secretaria Judiciária e da Seção de Protocolo TRE – ids.
43380840, 43380846 e 43380847).

Importante consignar que a Comissão Apuradora, por meio do Ofício-Circular
nº 2/2022, reforçou junto aos Juízos Eleitorais a necessidade de anotação, no Sistema de
Totalização SISTOT, das impugnações e eventuais recursos havidos perante a Junta
Eleitoral, nos termos do art. 169, do Código Eleitoral, constando, no Sistema de
Gerenciamento da Totalização, a inexistência de impugnações ou de recursos
apresentados às Juntas Apuradoras do Estado (Anexo II do relatório Resultado da
Totalização – id. 43260108).

Diante disso, nenhuma alteração deve ser promovida quanto aos resultados
apresentados no relatório Resultado da Totalização da Eleição Geral Federal 2022,
ocorrida em 2º turno no Estado do Paraná (id. 43260108).

- II -

A Secretaria Judiciária informou (ids. 43377880, 43377882 e 43377883) que
procedeu à atualização das situações de candidaturas, no Sistema CAND, ocorridas após
o seu fechamento até 04/11/2022, tendo em vista julgamentos proferidos nesse ínterim
acerca dos processos relativos a candidatos das eleições estaduais.

Assim, cumpre a esta Comissão propor que referidas atualizações sejam
processadas também no sistema de Gerenciamento da Totalização – SISTOT, para
refletir o julgamento das candidaturas no Relatório da Totalização, de modo a corrigir a
destinação dos votos obtidos por esses candidatos, que concorreram na condição sub
judice.

Verifica-se que a atualização das situações de candidatos, indicadas no
relatório “Situações Alteradas após o Fechamento” (id. 43377882) não implicará alteração
do resultado proclamado por esta Corte para as eleições gerais estaduais.
Num. 43382140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/11/2022 13:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110913401440100000042347010
Número do documento: 22110913401440100000042347010
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 11/11/2022 15:49:10

Por essa razão, propõe a Comissão Apuradora o reprocessamento da
totalização para atualizar o relatório “Resultado da Totalização”, a fim de refletir as
alterações procedidas no sistema CAND, decorrentes de julgamentos proferidos
posteriormente ao fechamento desse sistema até 04/11/2022. Propõe-se, ainda, que,
para este reprocessamento, especificamente, seja dispensada a convocação, com 2 dias
de antecedência, dos partidos, federações de partidos, do Ministério Público e da OAB,
conforme prevê o art. 220, da Resolução-TSE nº 23.669/2021, haja vista que a alteração
promovida não influirá na ordem dos eleitos e de suplência, nem alterará o resultado já
proclamado (art. 29, Resolução-TSE nº 23.677/2021).

Era o que cabia relatar pela Comissão Apuradora.

VOTO:

Em resumo, a Comissão Apuradora:

a) apresenta e submete à apreciação os resultados parciais da Eleição
Geral Federal em 2º turno, no Estado do Paraná (relatório Resultado da Totalização -
id. 43260108), os quais já foram encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral, para
compor o resultado da totalização das eleições presidenciais, nos termos do art. 203, § 2º,
do Código Eleitoral, e deverão integrar a Ata Geral das Eleições 2022 (id. 43205118), e

b) propõe o reprocessamento do relatório Resultado da Totalização (id.
43180929), refletindo as alterações realizadas no sistema de Candidaturas - CAND,
decorrentes de julgamentos proferidos posteriormente ao fechamento desse sistema até
a data de 04/11/2022, conforme relatado no item II deste relatório.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK

Presidente

RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Membro

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Membro

EXTRATO DA ATA

APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) Nº 0603895-95.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
Num. 43382140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/11/2022 13:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110913401440100000042347010
Número do documento: 22110913401440100000042347010
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 11/11/2022 15:49:10

ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou o relatório de totalização apresentado pela Comissão
Apuradora, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Wellington Emanuel
Coimbra de Moura, Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes
do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em
exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 07.11.2022.

Num. 43382140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/11/2022 13:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110913401440100000042347010
Número do documento: 22110913401440100000042347010
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 11/11/2022 15:49:10